Tribunal: TJSP
Processo: 2285577-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU QUE O AUTOR FOSSE IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL INDICADO NA MATRÍCULA No 21.215 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SUMARÉ – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ADQUIRE DE AGENTE FINANCEIRO IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL TEM DIREITO À IMISSÃO

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU QUE O AUTOR FOSSE IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL INDICADO NA MATRÍCULA No 21.215 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SUMARÉ – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ADQUIRE DE AGENTE FINANCEIRO IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 4 E 5 DA PRIMEIRA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - EVENTUAL PREJUÍZO DEVERÁ SER DISCUTIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2285577-64.2019.8.26.0000, da
Comarca de Sumaré, em que é agravante LUIZ BARBOSA DE
OLIVEIRA, é agravado MARCOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285577-64.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2285577-64.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Barbosa de Oliveira
Agravado: Marcos Roberto Ribeiro da Silva
(Voto no 23.692)
EMENTA: AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA
E
DETERMINOU QUE O AUTOR FOSSE IMITIDO NA
POSSE DO IMÓVEL INDICADO NA MATRÍCULA No
21.215 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE SUMARÉ IMÓVEL ARREMATADO EM
LEILÃO PROMOVIDO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA
TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ADQUIRE DE AGENTE
FINANCEIRO IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO
EXTRAJUDICIAL TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 4 E 5 DA PRIMEIRA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - EVENTUAL PREJUÍZO
DEVERÁ SER DISCUTIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA
PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS
PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO
ÂMBITO DESTE RECURSO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra o r.
pronunciamento de fls. 76, que, no bojo de ação de
imissão de posse, deferiu a tutela de urgência para
determinar que o autor fosse imitido na posse do imóvel
indicado na matrícula no 21.215 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Sumaré.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, em ação própria, ajuizada
em face do Banco Econômico S.A., persegue o
reconhecimento da usucapião sobre o imóvel discutido nos
autos (1001371-28.2014.8.26.0604); cuida-se de questão
prejudicial externa, que implica óbice à pronta imissão
do agravado na posse do bem; utiliza-se do imóvel para
fins
de
moradia,
direito
consagrado
no
texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285577-64.2019.8.26.0000
3
constitucional; impõe-se seja mantido na posse do bem até
o julgamento da aludida ação de usucapião; pobre na
acepção jurídica do termo, pugna pela concessão das
benesses da Lei no 1.060/50.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 96/100.
Contrarrazões às fls. 106/115.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 117).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “De início,
recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os
benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito
deste recurso, para possibilitar o seu conhecimento.
2.- “O r. pronunciamento não merece reparo.
“Os elementos coligidos aos autos indicam que o
recorrido arrematou em leilão público, ocorrido em 16 de
julho de 2019, o imóvel localizado na Rua Irineu Dom
Pedro II, no 600, no Município de Sumaré, Estado de São
Paulo, cuja escritura fora levada a registro perante o
Cartório de Registro de Imóveis local (fls. 20/32).
“O
agravante,
por
sua
vez,
aponta
questão
prejudicial para o julgamento da lide, dada a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285577-64.2019.8.26.0000
4
de demanda por ele ajuizada em face de Banco Econômico
S.A., em trâmite perante a mesma 1a Vara Cível da Comarca
de Sumaré, em que persegue o reconhecimento da usucapião
sobre
o
imóvel
discutido
nos
autos
(1001371-28.2014.8.26.0604).
“Diante
dessa
situação,
e
considerando
o
entendimento sumulado por esta Corte1, não é dado ao
recorrente valer-se de circunstâncias pessoais já que
está na posse direta do imóvel, impedindo, dessa forma,
que o agravado, na qualidade de arrematante e
proprietário, exerça seus direitos sobre o bem.
“Em hipótese análoga, entendeu a C. 1a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 'Imissão de
posse - Decisão que determinou a suspensão do feito até o
trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida
na ação anulatória - Agravantes adquirentes de imóvel em
leilão extrajudicial - Discussão da validade do leilão em
ação
anulatória
-
Imóvel registrado em nome dos adquirentes no Cartório de Registro de Imóveis
-
Agravantes que detém a titularidade do domínio e devem
ser imitidos na posse do bem - Reforma a decisão agravada
para permitir a imediata imissão dos agravantes na posse
do imóvel, com suspensão do curso da ação pelo prazo
máximo de um ano. Dá-se provimento ao recurso' (AI
2117128-17.2017.8.26.0000, rel. Des. Christine Santini,
j. 16.10.2017).
1 Súmula 4: É cabível liminar em ação de imissão de posse, mesmo em se tratando de imóvel objeto de
arrematação com base no Decreto-Lei no 70/66.
Súmula 5: Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente
alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a
relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário.
Súmula 20: A execução extrajudicial, fundada no Decreto-Lei no 70, de 21.11.1966, é constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285577-64.2019.8.26.0000
5
“No mesmo sentido: 'Ementa - Ação de imissão na
posse - Aquisição de imóvel em leilão - Resistência dos
agravantes na transmissão da posse do bem - Insurgência
contra decisão que determinou a desocupação do imóvel -
Demonstração que o agravado é o atual proprietário da
coisa - Terceiro de boa-fé que adquire de agente
financeiro imóvel objeto de arrematação extrajudicial tem
direito à imissão na posse Aplicação das Súmulas 4 e 5
da Primeira Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Eventual prejuízo deve ser
discutido em ação autônoma - Recurso improvido' (TJSP, 7a
Câm. Dir. Priv., AI 2001075-21.2015.8.26.0000, rel. Des.
Luiz Antonio Costa, j. 08.04.2015).
“E, por derradeiro, de se observar que o caput do
art. 562 do CPC2015 possibilita ao juiz, sem prévia
ouvida do réu, determinar a expedição de mandado liminar
de manutenção ou reintegração de posse, bastando, para
tanto, que a inicial esteja devidamente instruída.”
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento, apenas para deferir as benesses
da Lei no 1.060/50, no âmbito deste recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica